Tribunal: TJSP
Processo: 2026073-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desapropriação – R. decisão que, mantendo decisão proferida no ano de 2.010, indeferiu o pedido de inclusão de litisconsorte - Descabimento – Questão decidida há mais de dez anos, estando preclusa – Ainda que assim não fosse, o agravo de instrumento é cabível contra a r. decisão que exclui litisconsorte da ação, e não o contrário – Inteligência do art. 1.015, VII, do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desapropriação – R. decisão que, mantendo decisão proferida no ano de 2.010, indeferiu o pedido de inclusão de litisconsorte - Descabimento – Questão decidida há mais de dez anos, estando preclusa – Ainda que assim não fosse, o agravo de instrumento é cabível contra a r. decisão que exclui litisconsorte da ação, e não o contrário – Inteligência do art. 1.015, VII, do CPC - Intempestividade e inadmissibilidade verificadas - Aplicação do art. 932, inciso III, do NCPC - Recurso não conhecido.